Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703354-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDA: AGÊNCIA MENTHA DE COMUNICAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INÉPCIA DA INICIAL. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE FATO MODIFITICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 320 do Código Civil, “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 1.1. A indispensabilidade da documentação deve ser analisada caso a caso, conforme a natureza da demanda judicial. 1.2. A discussão acerca do cumprimento da obrigação estipulada em contrato cuja cobrança se busca está relacionada ao mérito da demanda. 2. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida. 3. Não é possível acolher os argumentos de defesa do réu sem lastro probatório capaz embasar seus argumentos. 3.1. O inadimplemento contratual pode ser demonstrado por diversas formas, não se tratando de prova negativa. 4. Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 320 e 373, inciso I, ambos do CPC, sustentando que o serviço não foi prestado. Assevera ser inegável que a comprovação da prestação dos servidos deveria ser trazido na inicial, e não só o contrato celebrado entre as partes, pois a existência da contratação não é questionada por qualquer das partes, mas a efetiva prestação do serviço. Afirma que recai sobre a recorrida o ônus probatório de demonstrar o cumprimento de sua parcela no acordo e, não o fazendo, deve-se afastar a multa por rescisão. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/SP. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que a insurgente deixou de carrear para os autos a comprovação do preparo, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 17/4/2023. Todavia, não o fez, consoante se extrai do ID. 46174393. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Veja-se que “na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme preconiza o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.159.795/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 320 e 373, inciso I, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, não há nos autos controvérsia quanto à formalização da avença, divergindo as partes apenas quanto ao cumprimento da obrigação estabelecida. Após a alegação de descumprimento contratual, a parte autora trouxe aos autos diversos documentos aptos a demonstrar a realização do serviço. Por outro lado, a ré, ora apelante, apesar da alegação, não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de suas alegações. É certo ser incabível, como regra, o requerimento para realização de prova negativa. No entanto, a comprovação da ausência de prestação do serviço pode ser realizada por provas diversas. Com efeito, o contrato firmado entre as partes, inicialmente estabelecido pelo prazo de 12 (doze) meses, teve vigência pelo período de 3 (três) meses até a solicitação de encerramento do pactuado. Durante todo o período, a apelante não demonstrou qualquer descontentamento com o serviço prestado. Não restou demonstrado nos autos qualquer comunicação, ainda que informal, acerca da ausência de contraprestação. Ao contrário, no e-mail colacionado aos autos em que há a solicitação para encerramento da avença, a representante da apelante agradece pelos serviços prestados até então. O único documento comprobatório trazido aos autos pela recorrente está relacionado ao distrato parcial da sociedade, haja vista a separação dos sócios. Contudo, eventuais divergências e alterações internas não alteram as obrigações existentes perante terceiros. A mera alegação de não ter sido realizado o serviço contratado não é suficiente para ilidir as provas em sentido contrário. Ressalta-se, por fim, ser a apelante escritório de advocacia, o qual possui conhecimento técnico acerca dos mecanismos para demonstração de inadimplemento contratual, não sendo plausível a ausência de apresentação sequer de notificação da parte contrária pelo inadimplemento contratual. Assim, pelos elementos constantes do feito, não se mostra possível afastar a conclusão do Juízo de origem. Por tais razões, não tendo a parte ré se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, devida a manutenção da Sentença recorrida, a qual julgou procedente o pleito autoral” (ID. 42175301). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016